Tribunal: STF
Processo: Rcl 42745
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato Presidente da Egrégia 2a Turma Recursal do JEF/CE, nos autos do Processo nº 0527863-12.2018.4.05.8100, que, ao negar seguimento ao agravo interposto teria usurpado a competência desta Corte. 
    Na origem, trata-se de ação cuja pretensão é a revisão de benefício previdenciário para que seja estabelecido o benefício mais vantajoso ao beneficiário. Informa que ao negar seguimento ao apelo extremo, a Presidência da Turma Recursal considerou o Tema 313 da repercussão geral.
    A parte reclamante apresentou agravo com fundamento no artigo 1.402 do CPC em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Defende que ao negar o trâmite ao recurso o Juízo reclamado usurpou competência desta Corte. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos autos e, segundo informações trazidas na petição inicial, bem como em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal do Ceará, constata-se que a decisão que negou trânsito ao agravo foi publicada em 28/07/2020 (eDoc 1, p. 3).
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 14.08.2020 (eDoc 33). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. 
    Nessa esteira:
    RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente